Tribunal: STF
Processo: HC 197295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique Cunha e outro, advogados, em benefício de Valdinei Cardoso das Neves, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.2.2021, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 140.862/MG.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 31.8.2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado) e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de agosto de 2018, entre 19h e 20h, na Avenida Adolfo Timóteo da Silva, n. 488, Bairro Brasil Novo, no Município de Coromandel, os denunciados, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, com animus necandi, movidos por motivo fútil, com emprego de meio cruel e através de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiram 34 (trinta e quatro) facadas contra a vítima Sivalto Campos Pinheiro, que foram a causa eficiente de sua morte.
    Segundo se apurou, no dia, local e horário supracitados, a mando de Valdinei, os autores Douglas e Dione, buscando surpreender a vítima e atingi-la de forma desprevenida, sem possibilitar qualquer sorte de defesa, escalaram o muro de sua residência, entraram no imóvel e iniciaram a execução do homicídio, desferindo sucessivas facadas contra Sivalto Campos Pinheiro, vulgo ‘Chapolim’, que se encontrava desarmado.
    A vítima, ainda na tentativa de se livrar dos executores, se direcionou para a parte externa da casa. No entanto, foi alcançada e morta neste local em razão das 34 (trinta e quatro) facadas desferidas em seu corpo. Os denunciados Douglas e Dione, após consumarem o homicídio, evadiram do local.
    Depois da consumação do crime, a Polícia Militar foi acionada por populares, haja vista a presença do cadáver da vítima em via pública.
    Após realizadas diversas diligências, constatou-se que os autores do delito foram Valdinei Cardoso das Neves (mandante), Douglas Ferreira da Cruz Cruvinel e Dione Clayton Cortes (executores) e que eles exterminaram a vida da vítima em razão da disputa pelo tráfico de drogas no Município de Coromandel. Segundo se apurou, Valdinei é considerado chefe do tráfico no Bairro Brasil Novo e a vítima Sivalto estaria comercializando drogas no local sem sua anuência e a mando de outrem” (fls. 2-3, e-doc. 7).
    Em 1º.9.2018, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Patrocínio/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. Sendo a prisão em flagrante delito convertida em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, não há que se falar em relaxamento da mesma sob o fundamento de que a custódia foi decretada de ofício na fase inquisitorial. EXCESSO DE PRAZO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO SUPERADA. - Pronunciados o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo (súmula 21, STJ)” (fl. 1, e-doc. 26).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 140.862 no Superior Tribunal de Justiça e, em 13.1.2021, o Ministro Humberto Martins, indeferiu a medida liminar, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por VALDINEI CARDOSO DAS NEVES contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.20.566652-2/000). 
    O paciente está segregado cautelarmente, em razão de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.
    Alega o impetrante que a decisão que decretou a preventiva é ilegal, haja vista ter sido exarada de ofício. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão, que perdura desde 31/8/2018. Invoca a Recomendação n. 62-CNJ/2020 e a excepcionalidade da prisão preventiva, como forma de evitar o contágio pela covid-19. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva decretada de ofício, ou alternativamente, pelo fundamento de excesso de prazo. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fl. 853): ‘Por fim, registro que todo o sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais está sendo devidamente monitorado pelas autoridades competentes, em razão da pandemia gerada pelo Coronavírus, sendo que casos suspeitos estão isolados e pessoas em situação de risco devidamente monitoradas e acompanhadas pelos profissionais, hipótese não versa in casu. 
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Quanto à legalidade da decretação da prisão preventiva de ofício está fundada em jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a despeito das alterações efetivadas pela Lei n. 13.964/2019, não há nulidade na conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar, de ofício, pelo Magistrado singular, diante da urgência com que deve ser tratada essa hipótese (RHC n. 131.355/MG, relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2020)’. 
    No que diz respeito às demais alegações, em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito do recurso, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (fls. 1-2, e-doc. 27). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, alegando os impetrantes que “a prisão preventiva se deu de ofício, portanto, data maxima venia, em desacordo com a nova sistemática, uma vez que não há nos autos representação da autoridade policial ou requerimento do Parquet pugnando pela prisão preventiva do requerente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam que “o decidido pela Corte a quo está em flagrante descompasso com o entendimento desta Suprema Corte, que se manifestou sobre a temática recentemente no HC 186.421/SC, que discutia originariamente a privação do direito do preso em flagrante a ser submetido à audiência de custódia e a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, em que pese a impossibilidade já demonstrada” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) A concessão da medida liminar, relaxando-se a prisão preventiva do paciente diante da decretação da prisão de ofício, o que viola o princípio acusatório do processo penal, conforme decidido pelo E. então Min. Celso de Mello no bojo do Habeas Corpus 186.421/SC, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; Qualquer ato praticado de ofício e que diga respeito à liberdade individual fere o princípio do contraditório, pois na contramão de um sistema verdadeiramente acusatório; b) No mérito – a concessão em definitivo da ordem” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente. 
    8. O juízo plantonista, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em 1º.9.2018, asseverou:
    “A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de:
    - VALDINEI CARDOSO DAS NEVES, filho de Miguel Lopes da Neves e Francisca Cardoso das Neves, nascido em 14/08/1979, natural de Januária/MG, RG 18896229, prontuário 870927, com endereço na Rua Antônio Lopes de Almeida, 36, Santa Maria, Coromandel/MG;
    - DOUGLAS FERREIRA DA CRUZ CRUVINEL, filho de Wellington da Cruz Cruvinel e Célia Cruvinel Ferreira, nascido em 09/08/2000, natural de Coromandel/MG, RG 21863825, prontuário 3185914, com endereço na Rua Juvêncio Machado, 348, São Domingos, Coromandel/MG;
    Atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inc. II e III, do CP, c/c artigo 33 da Lei 11.343/2006.
    Consta da informação que os flagranteados foram presos em flagrante logo após a prática de crime de homicídio qualificado contra a vítima Sivalto Campos Pinheiro, na posse de duas facas manchadas com substância semelhante a sangue, sobre a qual não souberam suficientemente explicar, sendo certo, ainda, que foram vistos momentos antes na presença da vítima. Ademais, quando da abordagem, foram flagrados por terem consigo drogas e petrechos ao tráfico (crack e balança de precisão), prontas e acondicionadas de modo a indicar a traficância, indicando elementos que demonstram o envolvimento dos flagranteados com o tráfico de drogas.
    Vieram-me conclusos, em plantão forense.
    É o relatório. Decido.
    O flagrante obedeceu às formalidades legais, tendo sido ouvidos o condutor, testemunhas e o acusado. Ademais, presentes a nota de ciência e nota de culpa, e a comunicação do flagrante ocorreu em menos de 24 horas.
    Assim, uma vez que formalmente perfeito, homologo o flagrante, para os devidos fins.
    Por sua vez, quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tem-se que a alteração determinada na Legislação Processual Penal, pela Lei 12.403/2011, trouxe significativas modificações acerca das prisões cautelares, ratificando ser a prisão cautelar a medida de exceção que somente pode ser adotada em casos extremos.
    (…). No presente caso, configurado, em tese, o delito previsto no art. 121, § 2º, II e III do CP, com prova suficiente da materialidade do delito (vítima com aproximadamente 28 perfurações decorrentes de faca ou facão), com requintes de crueldade e de modo a impossibilitar a defesa da vítima, assim como presentes os indícios suficientes de autoria, pois, conforme depoimentos colhidos, os flagranteados foram vistos na presença da vítima, momentos antes, e, além disso, foram presos na posse de duas facas com manchas semelhantes a sangue.
    Ademais, também configurado, em tese, o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo certo que há prova suficiente da materialidade do delito, consubstanciado na apreensão da droga ilícita (crack) acondicionada e petrechos para o tráfico (balança de precisão), sendo que o material se comportou como cocaína, conforme laudo preliminar de drogas de abuso. (…).
      Assim, considerada a gravidade dos delitos, haja vista tratar-se de crime contra a vida, aliado a tráfico de droga de manifesto malefício à saúde pública (crack), os quais devem ser combatidos energicamente, observa-se a necessidade e adequação da medida extrema da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública e evitar que a reiteração delitiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para tanto. (…).
    Ante o exposto, em consonância com os artigos 282, § 6º, e 310, inciso II, ambos do CPP, assim como preenchidos os requisitos previstos no art. 313 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de VALDINEI CARDOSO DAS NEVES e DOUGLAS FERREIRA DA CRUZ CRUVINEL em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP” (fls. 1-4, e-doc. 25).
    9. O Desembargador Júlio Cezar Guttierrez, Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.20.566652-2/000, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, considerou que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, não sendo aplicável, portanto, suas disposições: 
    “Após detida análise, entendo que a tese defensiva de que a prisão do paciente é ilegal, eis que fora decretada de ofício, em afronta ao artigo 311 do Código de Processo Penal, não merece prosperar, data venia. 
    Isto porque o douto Juiz singular, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, converteu a prisão do paciente em preventiva, como previsto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal: (…).
    Dessa forma, constatada a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pode o Juiz converter a prisão em flagrante em preventiva, não devendo tal decisão ser confundida com a decretação da prisão preventiva prevista no artigo 311 do mesmo diploma legal.
    A conversão supramencionada é fato processual distinto da simples decretação da prisão preventiva, uma vez que, no primeiro caso, há uma prisão anterior, o que torna desnecessária a oitiva do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante. 
    Neste contexto, Guilherme de Souza Nucci disserta que: ‘[...] não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. O juiz não age de ofício, determinando a prisão do indiciado, durante a fase investigatória – o que seria vedado por lei. Ele simplesmente recebe – pronta – a prisão, ocorrida em virtude do flagrante, constitucionalmente autorizado; a partir disso, instaura-se investigação compulsória e segue o auto de prisão às mãos da autoridade judicial para checar a sua legalidade e a necessidade de se manter a cautelaridade da situação [...]’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado – 12. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 658). 
    Em sentido similar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: (…).
    Portanto, correto o ato impugnado, não havendo que se falar em nulidade da prisão cautelar do paciente. 
    De mais a mais, como bem ressaltado pelo e. Des. Plantonista às fls. 828, ‘o paciente foi preso em flagrante em agosto de 2018, ocasião em que a Lei 13.964/2019 ainda não estava vigente, não havendo que se falar em ilegalidade do ato’. 
    No que tange à alegação de excesso de prazo, sustentada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que essa também não deve prosperar. 
    Isso porque, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, o ora paciente já foi pronunciado. 
    Dessa forma, prolatada sentença de pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal por ocorrência de excesso de prazo. 
    Nesse sentido, aplica-se o disposto na Súmula nº 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor passo a transcrever: ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo’. 
    Ressalta-se, ademais, que ainda não foi designada a data de julgamento perante o Tribunal do Júri porque a defesa do ora paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia e, posteriormente, Embargos de Declaração em face do Acórdão que manteve a decisão recorrida. 
    Por essas razões, afasto a tese de relaxamento da prisão por excesso de prazo. 
    Ressalto que não há como analisar a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente nesta oportunidade, sobretudo porque a única decisão juntada aos autos é aquele que decretou a prisão preventiva do paciente, já analisada por este e. Tribunal de Justiça nos habeas corpus nº 1.0000.18.125038.2.000 e 1.0000.19.024032.5.000. 
    Por fim, registro que todo o sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais está sendo devidamente monitorado pelas autoridades competentes, em razão da pandemia gerada pelo Coronavírus, sendo que casos suspeitos estão isolados e pessoas em situação de risco devidamente monitoradas e acompanhadas pelos profissionais, hipótese não versa in casu. 
    Diante desse quadro, não vislumbrando a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus, DENEGO A ORDEM” (fls. 2-6, e-doc 26).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A prisão preventiva do paciente deu-se conforme a lei vigente no tempo em que decretada.
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    12. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora